Tribunal: TJDFT
Processo: 0719428-59.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. COMPROVADA. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. PRESUMIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação alimentar do genitor resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.
2. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.
3. Observadas as necessidades do autor, a nova obrigação alimentar do genitor e o patamar de sua remuneração, a redução da pensão atendeu à conjugação binômio necessidade/possibilidade, devendo ser mantido o valor fixado pelo juízo a quo.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.